Tribunal: TJBA
Processo: 0000086-55.2016.8.05.0208
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000086-55.2016.8.05.0208 COMARCA DE ORIGEM: REMANSO PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000086-55.2016.8.05.0208 EMBARGANTES: MARIZONETE DA COSTA, REINIVALDO CARDOSO DO NASCIMENTO ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: CAROLINA ROCHA DE ALMEIDA BRAGA, JULIANO ROCHA BRAGA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de Declaração opostos por Marizonete da Costa e Reinivaldo Cardoso do Nascimento contra Acórdão da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, no Recurso em Sentido Estrito n.º 0000086-55.2016.8.05.0208, que manteve a pronúncia dos embargantes pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). Alegam os embargantes a existência de omissões, obscuridades e contradições quanto à análise da autoria delitiva, do álibi de Reinivaldo, do reconhecimento da vítima, da suposta ilicitude de provas e da manutenção das qualificadoras. Pleiteiam o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado; (ii) definir se é cabível a modificação do julgado por meio de efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 4.As alegações dos embargantes se limitam a reiterar teses defensivas já apreciadas, sem apontar vícios concretos no Acórdão, evidenciando mero inconformismo com a decisão proferida. 5.O Acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada os indícios de autoria, inclusive confrontando a prova de álibi com os demais elementos probatórios, como o reconhecimento da testemunha ocular e a apreensão da arma utilizada no crime. 6.A suposta ilicitude de provas foi afastada com base no fato de que a pronúncia não se fundamentou nelas, inexistindo prejuízo processual, nos termos do art. 563 do CPP, e cabendo ao Juízo de primeiro grau o seu desentranhamento antes do julgamento pelo Júri, caso entenda pertinente. 7.As qualificadoras foram mantidas por estarem amparadas em elementos dos autos, não sendo manifestamente improcedentes, de maneira que cabe ao Tribunal do Júri sua apreciação. 8.Não configurados vícios nos termos do art. 619 do CPP, revela-se indevido o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos do julgado. 9.O prequestionamento de dispositivos legais não autoriza a admissão de embargos quando ausentes os vícios legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1.A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício específico no julgado, não se prestando ao reexame do mérito por mero inconformismo. 2.A manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia se justifica quando encontram amparo nos elementos de prova, competindo ao Tribunal do Júri sua análise final. 3.Embargos de declaração não comportam efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413, § 1º, 563 e 619; CP, art. 121, § 2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: . STJ, EDcl no AgRg no HC 815.217/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04/03/2024, DJe 06/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0000086-55.2016.8.05.0208, em que figuram como embargantes Marizonete da Costa e Reinivaldo Cardoso do Nascimento. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000086-55.2016.8.05.0208)